Tribunal: TJDFT
Processo: 0725722-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725722-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA GALLI AFONSO SILVA AGRAVADO: CF &amp; M TURISMO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIANA GALLI AFONSO SILVA contra decisão na ação indenizatória de no 0720401-04.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência para determinar que a ré, CF &amp; M TURISMO LTDA – ME, restituísse imediatamente o valor de R$94.000,00 (noventa e quatro mil reais), pago para aquisição de veículo marca BMW 328 i, Ano 2013-2014, com 73.000 km rodados, supostamente com defeitos. A agravante requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça e, diante do pedido, deixou de recolher o preparo. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e a agravante intimado para recolher as custas processuais (ID 49232984), contudo, manteve-se inerte (ID 49651833). O preparo é condição de admissibilidade do recurso, e diante do indeferimento do pedido de gratuidade, deveria ter sido ser comprovado no prazo de 5 dias concedido, sob pena de deserção, conforme artigos 100, § 2o, 1.007, caput e §4o do Código de Processo Civil. O presente recurso se revela, portanto, inadmissível ante a ausência de comprovação de recolhimento do preparo recursal, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC/2015. Por todo o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 1.007, §4o e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora